Tribunal: TJMT
Processo: 1003737-11.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003737-11.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VALDINEI OLIVEIRA TORRES - CPF: 051.963.411-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SALGADO ALVES - CPF: 014.091.711-08 (TERCEIRO INTERESSADO), P. C. P. - CPF: 713.854.701-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003737-11.2021.8.11.0055

APELANTE: VALDINEI OLIVEIRA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO MAJORADO [PELO FATO DE A VÍTIMA SER MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
DO CRIME DO
ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL
EM RAZÃO DO ERRO DE TIPO E/OU AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À DESCONFIANÇA QUANTO À IDADE DA VÍTIMA;
2)
DO DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 148, §1
o
, IV, DO CÓDIGO PENAL
PELA FALTA DAS ELEMENTARES NECESSÁRIAS À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – INVIABILIDADE – PROVAS CONCRETAS ACERCA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL;
3)
INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] Este Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 593/STJ, segundo a qual "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
" [STJ, AgRg no HC 681.080/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021].

Inviável o acolhimento da tese de erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando o agente possui elementos concretos para, ao menos, desconfiar da idade da vítima, sobretudo porque começaram a conversar e se relacionar por meio de rede social.

Comprovado que o acusado manteve a vítima trancada em sua residência, por lapso temporal razoável e que ela conseguiu sua liberdade somente após intervenção do Conselho Tutelar, imperiosa a caracterização do crime de cárcere privado.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003737-11.2021.8.11.0055

APELANTE: VALDINEI OLIVEIRA TORRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado

por
VALDINEI OLIVEIRA TORRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 1003737-11.2021.8.11.0055), que julgou procedente a denúncia o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime fechado, em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos 217-A,
caput
(por diversas vezes), 147,
caput
, e 148, §1
o
, IV, todos do Código Penal [estupro de vulnerável em continuidade delitiva, ameaça e cárcere privado majorado pelo fato de a vítima ser menor de 18 (dezoito) anos].

Em suas razões, o apelante sustenta que deve ser absolvido dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, uma vez que:
1)
incorreu em erro de tipo quanto à prática do crime de
estupro de vulnerável
, haja vista não estar provado que possuía ciência quanto à idade da vítima, aliado ao fato de que houve consentimento para os atos sexuais;
2)
não manteve a vítima em
cárcere privado
, mas apenas “
não queria que ela voltasse sozinha e de carona com um desconhecido, pois se sentia na responsabilidade que ela fosse buscada por sua mãe ou retornasse de van”;

3)
inexistem provas suficientes do crime de ameaça, especialmente porque a juíza sentenciante considerou apenas as declarações contraditórias da vítima para fundamentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 103368017].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 103368021].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 104262980].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003737-11.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, VALDINEI OLIVEIRA TORRES, a prática dos crimes de estupro de vulnerável [cometido em continuidade delitiva], cárcere privado [majorado pelo fato de a vítima ser menor de 18 (dezoito) anos] e ameaça (arts. 217-A,
caput
, 148, §1
o
, IV, e 147,
caput
, todos do Código Penal).

A denúncia foi assim colocada:

“[...] 01o FATO: Desde meados do mês de fevereiro até o dia 23 de março de 2021, por diversas vezes, em continuidade delitiva, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VALDINEI OLIVEIRA TORRES, com consciência e vontade, teve conjunção carnal com a vítima Pâmela Celestina Pereira, de apenas 13 (treze) anos de idade.

De acordo com os autos, vítima e denunciado se conheceram por mensagens no aplicativo whatsapp e resolveram se conhecer pessoalmente, todavia Pâmela residia em Arenápolis/MT, então o implicado ofereceu pagar sua passagem, tendo em vista o mesmo residir em Tangará da Serra.

Ademais, a vítima comunicou sua mãe, Regina Celestina de Jesus, que não concordou com a atitude da filha e orientou que não fosse, a despeito do que Pâmela deixou sua genitora ciente de que viria para esta comarca, a fim de conhecer o denunciado e de fato o fez.

Neste viés, a menor acabou vindo para a cidade de Tangará da Serra, onde conheceu pessoalmente o denunciado e passou a coabitar com o mesmo por cerca de 03 (três) semanas, período no qual tiveram relações sexuais por várias vezes, não especificadas pela vítima, mas que certamente ultrapassam a quantidade de 10 vezes.

02o FATO: No dia 27 de março de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VALDINEI OLIVEIRA TORRES, com consciência e vontade, privou a liberdade da vítima Pamela Celestina Pereira, de apenas 13 (treze) anos de idade, mediante cárcere privado.

Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima comunicou o denunciado que voltaria para a casa de sua mãe em Arenápolis/MT, bem como informou sua genitora, no entanto o implicado não aceitou e trancou o portão da residência para que ela não pudesse sair.

Desta forma, a vítima comunicou sua genitora do fato, diante do que imediatamente esta acionou o Conselho Tutelar de Arenápolis, que entrou em contato com o Conselho Tutelar desta Comarca.

Ocorre que o conselheiro entrou em contato telefônico com a menor, a fim de obter a localização da residência, tendo o mesmo ouvido o denunciado impedindo a vítima de manter-se na ligação, bem como tentando tirar o telefone de sua mão, o que de fato acabou fazendo, ocasião em que escondeu aludido aparelho, tudo para evitar que a vítima deixasse sua residência, sendo necessário o acionamento da Polícia Militar pelo Conselho Tutelar para libertar a vítima de seu cárcere.

03o FATO: Nas mesmas circunstâncias de data e local, por volta das 16h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VALDINEI OLIVEIRA TORRES, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Pamela Celestina Pereira de 13 (treze) anos de idade, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Extrai-se dos autos após o denunciado esconder o celular da vítima, este a ameaçou de morte, dizendo que se ele fosse preso, iria matá-la [...]”
(doc. digital n. 103363197).

Em relação às teses absolutórias, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, termo de representação criminal, exame para constatação de violência sexual (doc. digital n. 103363169) e nos depoimentos testemunhais.

O exame pericial realizado na vítima, elaborado pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – Coordenadoria de Perícias em Vivos –, registrou que:

“
III -
Histórico
: Pericianda menor de idade, acompanhada de conselheiro tutelar, que refere que a menor estava há vários dias com o namorado, maior de idade e o mesmo estava impedindo a menor de voltar para a sua residência em outro município. A menor refere que teve relações com o mesmo há mais de 5 cinco dias e que já tem vida sexual ativa desde os onze anos de idade.

IV - Descrição
: A pericianda informa que tem 13 anos. Apresenta-se lúcida e orientada no tempo e no espaço, com desenvolvimento mental compatível com a idade informada.

Genitália de desenvolvimento compatível com a idade informada. Mucosa vulvovaginal de coloração rósea. Hímen carnoso, anelar, orla larga, borda livre com roturas não recentes.

[...] Sem lesões no atual exame”
(doc. digital n. 103363169).

No tocante à
autoria
do delito, a ofendida, PAMELA CELESTINA PEREIRA, no seu depoimento perante a autoridade policial, relatou que:

“
[...
]
conta que conheceu VALDINEI OLIVEIRA TORRES em meados de agosto do ano de 2020, na cidade de Nova Marilândia, onde estava passeando na casa de uma amiga chamada CAMILA; QUE a mãe de sua amiga conhecia VALDINEI; QUE trocou contato telefônico com o acusado e ficaram conversando via mensagens de whatsapp; QUE há cerca de três semanas atrás conta que falou para o suspeito que "uma hora viria visitá-lo na cidade de Tangara", então diz que VALDINEI falou que caso quisesse pagaria a passagem de ônibus para vir visitá-lo; QUE comunicou sua genitora da viagem e do suposto amigo que viria visitar; QUE sua genitora embora não tenha concordado, orientou para não vir, mas diz que estava ciente da viagem para a cidade de Tangará da Serra e com o fim de conhecer o suspeito; QUE teve relações sexuais com o acusado por várias vezes nas últimas semanas, mas cita que foi com seu consentimento; QUE a última relação sexual que teve com o acusado foi terça-feira, 23.03.2021, pois alega que está em estado de menstruação; Questionada se na data de hoje, trocou algum carinho, beijos e outras formas de carícias com o acusado, responde: "não! ele só me beijou hoje"; Questionada se teve outros atos libidinosos praticados pelo acusado, responde que foi apenas penetração vaginal; Perguntado se o suspeito foi a primeira pessoa que teve relações sexuais, responde em negação; Perguntado com quem perdeu a virgindade e se teve outras relações sexuais até então, a declarante ficou quieta e preferiu não retratar os fatos, mas cita que os demais envolvimentos amorosos ocorreram no Município de Arenápolis; QUE o acusado VALDINEI ameaçou a si que caso fosse preso iria matar a declarante; QUE não foi agredida fisicamente pelo acusado; QUE na data de hoje, diz que falou para VALDINEI que iria embora e avisou sua genitora e um ex-namorado na cidade de Nova Marilândia, diz: "meu ex-namorado ROBSON, mandou um áudio para mim e o Valdinei escutou, onde ele dizia que se o Valdinei fizesse alguma coisa comigo ele ia ver, nisso o Valdinei escondeu meu celular, trancou o portão para eu não sair"; Questionada se o acusado trancou portas da casa e janelas, responde que apenas o portão da residência; QUE contou para sua genitora que estava sendo impedida de sair da casa por VALDINEI, ocasião que sua mãe acionou o Conselho Tutelar; Questionada se faz uso de algum método contraceptivo, responde que seu anticoncepcional acabou semana passada; QUE a declarante está sob os cuidados do Conselho Tutelar desta cidade [...] Relata que pelo Conselheiro Tutelar, acompanhado na oitiva, que ao conversar com a vítima na data de hoje e tentando saber paradeiro da mesma, escutava o suspeito tentando retirar o aparelho de celular da declarante; Por fim, perguntado se durante o período que ficou na residência do suspeito se conheceu alguém, vizinhos ou outras testemunhas que avistaram sua estadia no local, responde que não conheceu ninguém que possa informar; QUE solicita medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado VALDINEI OLIVEIRA TORRES e deseja representar criminalmente em desfavor do mesmo pelos crimes que dependem de sua manifestação [...]”
(doc. digital n. 103363177).

Quando ouvido, o conselheiro tutelar, GUSTAVO SALGADO ALVES, afirmou:

“QUE é Conselheiro Tutelar da cidade de Tangará da Serra e na data de hoje, 27.03.2021, por volta de 16 horas, foi acionado pelo Conselho tutelar de Arenápolis, informando que havia uma menor de idade, de nome PAMELA CELESTINA PEREIRA (13 anos) sendo mantida em cárcere privada e sendo impedida de retornar para a casa da genitora na cidade de Arenápolis, além de estar convivendo como um homem nesta urbe, maior de idade; QUE em contato com a PM desta urbe, foram no endereço passado pelo Conselho Tutelar de Arenápolis e não conseguiram identificar o local; QUE o depoente então tentou contato telefônico com a vítima PAMELA e conseguiram localizar o endereço correto, onde encontraram a vítima e o suspeito. Cita que no momento que falava com a vítima no telefone, escutou o acusado tentando impedir a conversa e tentando tomar o celular de PAMELA e ainda escutava PAMELA dizendo: "para nego, deixa eu sair, deixa eu ir embora"; QUE em conversa com a vítima relatou a si que teve relações sexuais com o acusado e estava há cerca de três semanas convivendo com o acusado em Tangará da Serra; QUE não haviam dito relações sexuais nos últimos dias, pois estava menstruada, desde terça feira passada e que fazia uso de remédios anticoncepcionais, mas havia acabado semana passada e que não usavam preservativo; QUE ainda relatou a si que o acusado VALDINEI OLVIEIRA TORRES estava impedindo que ela fosse embora e que saísse da casa que estavam residindo inclusive sob ameaças”
(doc. digital n. 103363176).

Corroborando as declarações da ofendida e do Conselheiro Tutelar, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, ALLAN CARLOS CAMPOS e CLEYTON RIBEIRO GRUPP, narraram:

“
[...
]
ratifica todos os fatos narrados no BO 2021.78260; QUE esta equipe de rádio patrulha foi acionada via copom, para dar apoio ao Conselheiro Tutelar GUSTAVO SALGADO ALVES desta urbe, na qual o Conselho Tutelar da cidade de Arenápolis teria entrado em contado dizendo que a mãe da vítima PAMELA CELESTINA PEREIRA afirmou que sua filha de 13 anos estaria convivendo como casal com o suspeito VALDINEI OLIVEIRA TORRES, e na situação o vitima estaria querendo voltar para residência da mãe e o suspeito não estava permitindo; QUE lograram êxito e encontraram a residência do suspeito, onde foi encontrada a vítima; QUE diante dos fatos as partes foram conduzidas para as providências policiais pertinentes [...]”
(doc. digital n. 103363174).

VALDINEI, quando interrogado em sede policial, relatou que:

“
[...
]
manifesta-se na vontade de retratar os fatos, diz: "a gente se conheceu lá em Nova Marilândia (referindo-se a Pamela) onde eu trabalhava, mas não tínhamos conversado direito, daí ela começou a mandar mensagens e falou que queria dar um rolé na cidade, e vir visitar um namorado dela aqui o de "menor" (vulgo), então eu falei que pagava a passagem para ela vir e depois o namorado dela me pagava"; Alega que PAMELA ficou alguns dias na

casa do vulgo de "menor" e então ficou mandando mensagens por telefone para o interrogando, quando em um certo dia apareceu em sua residência e pernoitou no local e desde então não saiu mais, ou seja diz que fazem em torno de três (3) semanas que a vítima esta residindo consigo e mantinham relações sexuais, mas diz que não tinha conhecimento da idade da vítima e jamais fez algo sem consentimento dela; QUE nega ter ameaçado a vítima de qualquer forma; QUE nega ter mantido a vítima em cárcere privado, diz: "a única coisa que eu fiz foi não deixar ela sair com alguém que eu não conhecia, ela queria sair de carona com um desconhecido e isso eu não deixei, eu até falei para a mãe dela. O tempo todo fiquei falando com a mãe dela, que não ia deixar ela sair com desconhecido", frisa que nega veementemente ter mantido a vítima em cárcere privado; Questionado se trancou o portão da residência, responde: "teve uma hora que eu passei o cadeado no portão mesmo, mas não foi por causa disso aí não"; Descreve que a genitora de PAMELA tinha conhecimento que ela estava namorando consigo, diz: "eu até pedi autorização, liguei para a mãe dela, e ela deixou [...]”
(doc. digital n. 103363184)

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, REGINA CELESTINA DE JESUS, CLEYTON e GUSTAVO, a vítima, PÂMELA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, PÂMELA reafirmou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
MP
: Qual a sua idade?

Vítima
: Treze.

MP
: [...] entre fevereiro desse ano até dia vinte e três de março desse ano [...] você saiu de Arenápolis e veio para Tangará morar na casa do VALDINEI?

Vítima
: Sim.

MP
: Você conheceu ele na internet?

Vítima
: Sim.

MP
: Você já contou esse caso pro Conselho Tutelar, na Delegacia de Polícia [...] o VALDINEI quando você quis retornar para casa da sua mãe ele proibiu seu retorno?

Vítima
: Sim, eu liguei para minha mãe, dizendo se ela tinha um dinheiro para me mandar para eu pagar uma van aí eu conversei com ele que não queria mais ele, que queria ir embora e ele não queria me deixar vir embora.

MP
: Você ficou quanto tempo contra sua vontade na casa dele?

Vítima
: [...] um dia.

MP
: O Conselho Tutelar foi necessário para resgatar você lá?

Vítima
: Sim [...] eles foram me buscar.

MP
: No período que você ficou lá, umas três semanas, foi com seu consentimento, correto?

Vítima
: Aham.

MP
: Ficou três semanas porque você quis, durante esse período vocês mantiveram relações sexuais?

Vítima
: Sim.

MP
: Por quantas vezes?

Vítima
: Eu acho que foi umas seis vezes [...].

MP
: Nesse período que você ficou na residência, ele foi violento com você em algum momento??

Vítima
: Não.

MP
: Só quando ele não deixou você ir embora?

Vítima
: Sim.

MP
: Vocês se conheceram no?

Vítima
: Pelo Facebook.

MP
: No Facebook seu tem suas fotos, sua rotina de vida?

Vítima
: Sim, tem sim.

MP
: Ele ofereceu dinheiro, alguma coisa para você sair de Arenápolis para morar com ele?

Vítima
: Não.

MP
: Em algum momento você comentou a sua idade para ele?

Vítima
: Sim.

MP
: Você falou qual a idade que você tinha?

Vítima
: Eu falei que tinha treze.

MP
: Se ele sair da prisão você teme por alguma coisa, ele ameaçou você?

Vítima
: Sim, ele me ameaçou e disse que se ele fosse preso por causa de mim ele ia atrás de mim até no inferno.

Defesa
: Alguma vez, durante o tempo que vocês ficaram juntos, o VALDINEI te ameaçou de morte?

Vítima
: Não, só a vez que eu queria ir embora e ele não queria me deixar ir embora [...].

Defesa
: Então você confirma que ele não deixou você ir embora e manteve você na casa dele?

Vítima
: Sim”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - cod. 1003737-11.2021.8.11.0055 - PAMELA.mp4).

REGINA, genitora da vítima, informou que:

“
Informante
: Olha, eu tenho para dizer o dia que ela foi para Tangará eu não estava em casa né? Eu estava com minha menina no hospital para ter criança [...] e aí eu vim em casa buscar umas roupas [...] e quando eu cheguei
[a vítima]
falou para mim: ‘mãe eu vou para Tangará’, eu falei: ‘Pâmela, não vai para Tangará, você não tem ninguém lá, você não tem parente nem ninguém’, ela começou a bater o pé comigo falando que ia e eu falando que não era para ir. Eu peguei as roupas com pressa porque minha outra menina estava no hospital [...] e fui para lá. E quando foi na quinta-feira [...] ela me ligou de Tangará falando que já estava lá [...] e eu ainda falei que não era para ela ir [...], mas eu não sabia que ela estava morando com esse rapaz. Ela só falou que estava em Tangará [...]. Aí ficou lá, morando aí depois que eu fiquei sabendo que ela tava na casa dele. Ela ficava me ligando e eu falando para ela vir embora [...].

MP
: E como que ela voltou?

Informante
: Ela voltou assim, porque deu esse problema com o rapaz, aí eu acionei o Conselho Tutelar daqui [...] e fui lá no Lar das Crianças que eles me ajudaram para buscar ela num domingo. Eu conversei com a mulher do Conselho e eles foram comigo buscar ela e eu trouxe ela”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - cod. 1003737-11.2021.8.11.0055 - REGINA.mp4).

O Policial Militar, CLEYTON, quando auscultado asseverou que:

“
MP
: O senhor deu auxílio ao Conselho Tutelar na ocorrência [...] envolvendo VALDINEI e uma adolescente, PÂMELA [...]?

Testemunha
: O Conselho Tutelar acionou a gente falando que esse rapaz estava com uma menina de treze anos e ela tinha vindo da cidade de Arenápolis [...] e estava convivendo com ela como casal, como marido e mulher, aí a mãe descobriu o endereço, passou pro Conselho, o Conselho acionou a gente e diante do fato passado pela mãe para o Conselho e a vítima ser uma criança, ainda treze anos [...] ele e ela confirmaram que estavam vivendo como casal e a gente conduziu eles para o CISC e confeccionou o boletim de ocorrência.

MP
: Ela ficou por algum período na residência dele contra a vontade dela?

Testemunha
: [...] a mãe queria que ela voltasse né? A mãe não aceitava o convívio dos dois [...] e aí a mãe dela acionou o Conselho e eles acionaram a gente e conduzimos [...].

MP
: Teve alguma dificuldade para encontrar o endereço [...]?

Testemunha
: Teve, teve uma certa dificuldade, a gente demorou um pouco para encontrar, cerca de uns vinte minutos [...].

MP
: Teve alguma circunstância que ele atendia o telefone dela?

Testemunha
: O Conselho parece que tentou ligar e ele desligava, foi algo assim [...]. Eles falaram que ligavam, mas ele desligava [...]. Demos o apoio de acompanhamento e segurança deles.

Defesa
: Você se recorda de ter visto a aparência dela [...]?

Testemunha
: Sim me recordo.

Defesa
: Pelo que você se recorda, na tua análise, ela aparentava ser mais velha do que ela ser realmente era?

Testemunha
: Olha doutor, ela aparentava ser uma menina ‘de menor’ [...]”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Audiýncia de Instruýýo - COD. 1003737-11.2021.8.11.0055 - CLEYTON part.1 e part2.mp4)

O Conselheiro Tutelar, GUSTAVO, quando ouvido também reafirmou as declarações prestadas em sede policial, relatando:

Testemunha
: Recebi informação do Conselho Tutelar de Arenápolis, onde a adolescente PÂMELA estava foragida de casa a cerca de três semanas, mais ou menos. Aí ela entrou em contato com a mãe dela, falando que estava na casa desse senhor aí, e ela estava querendo ir embora e ele não estava deixando. Aí o Conselho de Arenápolis me passou o endereço e eu contatei a Polícia Militar e desloquei até o local. Chegando no local, o endereço não batia então eu contatei o Conselho de Arenápolis e eles me passaram o telefone da PÂMELA e eu entrei em contato diretamente com ela. Falando com ela, ela não sabia precisar a casa onde ela se encontrava e toda hora ele pagava o celular da mão dela e não queria passar o endereço e aí eu retornava, ela atendia e por vezes eu ouvia ela falar assim: ‘para nego, deixa eu falar com ele, deixa eu ir alí na calçada’ e ele a todo momento falava não, pegava o celular e desligava. Tanto que uma vez eu retornei a ligação e ele mesmo atendeu e falou que não iria passar o endereço. Aí em conjunto com a Polícia [...] mais uma vez eu liguei e quando ela atendeu eu ouvi um latido de cachorro e vi mais ou menos para que lado direcionava a casa [...] fomos e vi ela pela janela, falando no celular [...] e só nesse momento que chegamos ele liberou ela e abriu o portão para poder sair da residência.

MP
: Entre o contato da família até vocês conseguirem liberar ela sabe quanto tempo transcorreu?

Testemunha
: [...] o Conselho Tutelar de Arenápolis entrou em contato comigo por volta de umas quatro horas da tarde, aí que nós encontramos o endereço, já era umas [...] seis horas.

MP
: Você conversou com a adolescente?

Testemunha
: Conversei com ela em separado, ela falou que estava lá pela vontade dela, mas a partir do momento que ela quis ir embora ele não deixou ela ir, não permitindo.

MP
: Ela afirmou quanto tempo ela passou contra a vontade dela na residência?

Testemunha
: Contra a vontade dela, pelo que percebi, foi no dia anterior para o outro dia, quando ela acionou a mãe dela e a mãe acionou o Conselho Tutelar de Arenápolis.

MP
: Ela narrou se eles mantiveram relações sexuais?

Testemunha
: Sim. Durante o período todo e perguntei se usaram preservativo ela falou que não.

MP
: A idade dela?

Testemunha
: Treze anos.

[...]

Defesa
: Você disse que teve contato com ela, olhando para ela fisicamente, GUSTAVO, [...] é uma menina que aparenta ter os treze anos de idade ou ser mais velha?

Testemunha
: Não, na faixa etária mesmo dela [...] e
[o acusado]
mesmo mencionou que tinha conhecimento que ela tinha treze anos mesmo”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Audiýncia de Instruýýo - COD. 1003737-11.2021.8.11.0055 - GUSTAVO part.1 e part 2.mp4).

No seu interrogatório, VALDINEI declarou que:

Réu
: Essa menina
[a vítima]
ela veio para cá, mas não veio para ficar na minha casa [...]. Ela foi para casa de um namorado que ela tinha na cidade [...] e ficou uma semana na casa desse cara e começou a mandar mensagens no meu celular. Ela é amiga da minha irmã [...], aí ela pegou e veio lá para casa, ficou lá em casa um dia, aí no outro dia ela pediu para minha irmã que queria ficar lá em casa, morar com ela e não queria ir embora, porque ela tinha vindo e tinha brigado com o ex-marido de Arenápolis. Aí a mãe dela ficou ligando por várias vezes para ela, não na minha frente, mas na frente da minha irmã, falando que era para ela voltar [...]. Aí ela falou que não queria mais voltar para lá. Nesse dia que ela resolveu ir embora, ela queria ir embora de carona, ligou para a mãe dela [...].

Juíza
: Vocês tiveram relação sexual?

Réu
: Tivemos, mas quando eu descobri que ela tinha uns trezes anos dela, foi na última semana que ela ficou lá aí nós não tivemos mais [...] porque ela estava menstruada.

Juíza
: Você não deixou ela ir embora o que aconteceu nesse dia?

Réu
: Eu só falei que não ia deixar ela ir embora de carona, porque se acontecesse algo com ela [...] de todo jeito a mãe dela ia cair em cima de mim. Aí eu a todo momento falava com a dona REGINA e falava que não iria deixá-la ir embora de carona [...], no mesmo dia liguei para van [...]. Aí peguei ela conversando com esse ex-marido dela [...].

Juíza
: E por que elas falam tudo diferente de você?

Réu
: Eu não sei [...] mas está tudo na ligação [...] o que falei com a mãe dela, a ligação que fiz para van [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - cod. 1003737-11.2021.8.11.0055 - VALDINEI OLIVEIRA TORRES.mp4).

Sem embargo das teses absolutórias sustentadas pela defesa, verifico que os elementos colhidos são fortes e bastantes para autorizar a manutenção do édito condenatório na sua
integralidade
.

No tocante ao alegado erro de tipo quanto ao crime de
estupro de vulnerável
, sob o argumento de não estar provado que o réu possuía ciência quanto à idade da vítima, o pedido não merece provimento.

A vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou que conheceu o acusado “
em meados de agosto de 2020 em Nova Marilândia”,
e somente em fevereiro de 2021 resolveu viajar para onde ele morava.

Além disso, asseverou que, antes mesmo de sair de Arenápolis [local de sua residência] para o município de Tangará da Serra [localidade onde o acusado morava], eles já trocavam mensagens por redes sociais [
Facebook
e
WhatsApp
], o que demonstra a existência de relação pessoal entre ambos por certo lapso de tempo.

De mais a mais, o próprio acusado, quando auscultado em juízo, confirmou o relacionamento sexual havido entre ele e a vítima e afirmou que ela era amiga de sua irmã, de modo que possuía elementos concretos para ao menos desconfiar ou ter conhecimento da idade dela.

A comprovação da tese de que o réu incorreu em erro de tipo é ônus que incumbe à defesa, de modo que a simples alegação de que o acusado não tinha ciência da condição de inimputável da ofendida, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para conduzir à absolvição.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO [...] SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição por erro de tipo vencível, quando as provas nos autos indicam que o réu tinha ciência acerca da idade da vítima, menor de 14 (quatorze) anos. [...] Recurso conhecido e não provido”
(TJDFT, Acórdão 1377700, 07404637020208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA – ACUSADO QUE SE CONECTOU COM A VÍTIMA POR MEIO DE REDE SOCIAL [...] RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos prova suficiente de que o apelante se utilizou das redes sociais para se aproximar da vítima, então uma menina de 13 anos de idade, [...] fica sobejamente afastada a alegação defensiva de insuficiência probatória”
(TJMT, N.U 0003534-75.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Depois, torna-se irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática da conjunção carnal ou ainda sua experiência sexual anterior, conforme estabelecido na Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a presunção de violência do estupro perpetrado contra a vítima vulnerável possui caráter absoluto [
cf
. STJ, HC no 535.347/MS - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.10.2019; AgRg no AREsp no 1704276/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; AgRg no REsp 1453155/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha - 29.6.2021).

Neste mesmíssimo sentido, colho arestos deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DO FATO – SUPOSTA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM O CONSETIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 593 DO STJ [...] ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO. A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, independentemente de seu consentimento, experiência sexual pretérita ou existência de relacionamento amoroso com o agente, sendo incabível a relativização da presunção de violência descrita no citado dispositivo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça [...], inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante. Apelo desprovido”
(N.U 0019986-45.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO [...] Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do CP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime [...]
” (N.U 0001397-26.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/05/2021)

Do mesmo modo, inviável a absolvição pela prática do crime previsto no
artigo 148, §1o, IV, do Código Penal
.

A defesa sustenta que VALDINEI em nenhum momento privou PÂMELA de sua liberdade de locomoção, mas somente não permitiu que ela voltasse de carona para Arenápolis/MT, pois temia pela segurança e integridade física dela.

Ao reverso do argumento defensivo, os autos mostram o contrário, uma vez que os fatos por ela narrados – que o acusado a trancou no interior da residência, impedindo-lhe de retornar para a residência de seus familiares – foram corroborados por outros depoimentos.

A testemunha, GUSTAVO, responsável pela comunicação entre os Conselhos Tutelares de Arenápolis/MT e Tangará da Serra/MT, afirmou que tomou ciência dos fatos após a genitora da vítima ter comunicado o desaparecimento dela. Narrou que obteve o número de celular da ofendida e que entrou em contato com ela para descobrir o seu paradeiro. Relatou que o acusado a impedia de conversar pelo telefone e que, por diversas vezes, tomava-lhe o aparelho e o desligava. Por fim, declarou que o próprio acusado atendeu a ligação e que se negou a fornecer o endereço de sua residência.

A genitora da vítima, em juízo, afirmou que não havia permitido que sua filha viajasse sozinha para a cidade de Tangará da Serra e que, após tomar ciência de que ela estava convivendo com o acusado, rogou-lhe para que retornasse para a sua cidade natal [Arenápolis/MT]. Disse que sua filha lhe telefonou para relatar o ocorrido e que somente depois de acionar o Conselho Tutelar conseguiu buscá-la e trazê-la de volta para casa.

Em que pese a súplica defensiva, a vítima afirmou que realmente se deslocou para Tangará da Serra/MT, por livre e espontânea vontade, e passou a residir com o acusado. Relatou que permaneceu na residência dele por aproximadamente três semanas; contudo, narrou que a partir do momento que decidiu voltar para Arenápolis/MT, o mesmo lhe impediu de sair do imóvel, mantendo-a trancada no local por mais de um dia.

Para a caracterização do cárcere privado, não há necessidade de que a vítima fique incomunicável ou trancafiada em local confinado, “
podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a Ed., Niterói: Rio de Janeiro, Impetus, 2013, p. 408).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de cárcere privado, não há falar-se em absolvição, devendo ser mantida a condenação do acusado, sobretudo quando as declarações da vítima se encontrarem em consonância com os demais elementos de convicção amealhados ao processo. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.18.047645-9/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021)

“[...] As declarações firmes e coerentes da vítima no tocante aos crimes de cárcere privado [...], quando em plena harmonia com os demais elementos probantes constantes nos autos, ganham especial relevância e constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório [...]”
(TJMT, N.U 0003255-88.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“[...] Damásio de Jesus entende que o cárcere privado “ocorre no instante em que a vítima se vê privada da liberdade de locomoção. ” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Código Penal anotado – 12. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2002 – pág. 512) ”, assim, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas [...]”
(TJMT, N.U 0001350-58.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Por derradeiro, em relação ao
crime de ameaça
, melhor sorte não lhe assiste.

Verifico que há coerência nas versões apresentadas pela vítima, uma vez que se sentiu amedrontada pelas palavras proferidas pelo acusado, tanto que requisitou medidas protetivas em desfavor dele.

Outra questão que afasta a pretensão defensiva de absolvição é o fato de o crime de ameaça ser de natureza formal, de sorte que, para sua caracterização, basta que ela tenha
potencialidade
de causar mal injusto e grave à vítima.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça afirma que: “
o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
” (STJ. AgRg nos EDcl no HC 674675 / SP. Relato Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 10/8/2021).

No caso em tela, a intimidação sofrida se provou pela declaração de PÂMELA em audiência, na qual afirmou que se sentiu ameaçada e que tem medo que o acusado lhe faça mal quando sair da prisão, o que basta para a caracterização do delito. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA, AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – INTIMIDAÇÃO REAL DA OFENDIDA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da insuficiência probatória em relação ao crime de ameaça, porquanto ficou demonstrado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório. Recurso desprovido”
(N.U 0009140-17.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA - ASSERTIVAS DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES E INFORMANTES – JULGADOS DO TJMT E STJ – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS [...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS). Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP no 105378/2017). “Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006) [...]"
(N.U 0000939-77.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022